Tribunal: TJDFT
Processo: 0720541-32.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. BEM IMÓVEL. PRAZO DE TOLERÂNCIA PARA ENTREGA DA OBRA. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS. ABUSIVIDADE. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. PERCENTUAL ENTRE 0,5% E 1% SOBRE O VALOR DO IMÓVEL. JUROS DE OBRA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS DURANTE O PERÍODO DE MORA. CABIMENTO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que condenou a recorrente/ré ao pagamento de indenização, por lucros cessantes, no valor de R$ 2.916,66 e de indenização, por danos emergentes (referente aos juros de obra), no valor de R$ 4.180,50.
2. É manifesta a legitimidade passiva da construtora em ação indenizatória ajuizada pelo consumidor, tendo por objeto o contrato havido entre as partes. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Não se mostra abusiva a inclusão de cláusula de tolerância de até 180 dias do prazo para a entrega da obra. Todavia, a previsão em dias úteis é abusiva (cláusula 7.1, ID 11449368, p. 8), pois impõe exagerada desvantagem ao consumidor, tornando a cláusula parcialmente nula (art. 51, inciso IV, CDC). (Acórdão n.865130, 20140110500836ACJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal, Julgamento: 05/05/2015, publicado no DJE: 07/05/2015. p. 307).
4. A recorrente alega que não incorreu em mora, visto que o Habite-se teria sido expedido durante o prazo de tolerância para entrega do imóvel. Entretanto, é pacífico na Jurisprudência que deve ser considerado como termo final da mora da construtora a data da efetiva entrega das chaves.
5. Nos termos do contrato celebrado entre as partes, o imóvel deveria ter sido entregue até 30/05/2013 (ID 11449368, p. 1), com prazo de tolerância de 180 dias corridos, ou seja, até 26/11/2013, ao passo que somente foi entregue em 1o/04/2014 (ID 11449371), restando configurada a mora da recorrida, no período de 27/11/2013 a 1o/04/2014.
6. Comprovado o atraso na entrega do imóvel, por culpa não imputável ao adquirente, e não incidindo nenhuma hipótese de excludente de responsabilidade, o prejuízo decorre da própria privação do uso e fruição do bem adquirido por tempo além do avençado, dando ensejo à reparação por danos materiais, na modalidade de lucros cessantes (STJ, REsp. 1.355.554/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI).
7. Embora os juros de obra sejam pagos ao banco financiador, o atraso na entrega do imóvel, por culpa exclusiva da parte recorrente, obriga o promissário-comprador a suportar o pagamento da parcela, por período superior ao que lhe incumbiria. Noutros termos, se o incorporador ou construtor incorreu em mora e atrasou a averbação da carta de habite-se, deve responder pelos prejuízos causados ao adquirente da unidade autônoma. Dessa forma, os valores pagos, a título de juros de obra, no período em que perdurou a mora da parte recorrente, deverão ser restituídos à parte recorrida.
8. No que tange ao valor a ser arbitrado, por lucros cessantes, utiliza-se como parâmetro a média de preço de aluguel praticado no mercado, que varia, via de regra, de 0,5% (meio por cento) a 1% (um por cento) do valor venal do imóvel, por mês de atraso (Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do DF - UNJ 2013.01.1.043795-7). Assim, fixado o valor indenizatório de acordo com tais parâmetros, a r. sentença não merece retoque.
9. Por tratar-se de responsabilidade contratual, os juros moratórios devem incidir desde a data da citação (art. 405 do Código Civil), pois, a partir de então, o réu passa a ter ciência de sua obrigação, o que delimita o momento em que incorre em mora. (Acórdãos 1197730 e 1189548).
10. Quanto aos lucros cessantes, a correção monetária deverá incidir desde cada vencimento e, no caso dos juros de obra, desde cada desembolso. (Acórdãos 1116729 e Acórdão 1186175).
11. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.